Tribunal: TJSP
Processo: 2286008-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
FALÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU A ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL – Agravantes que insistem na impossibilidade de arrecadação do imóvel, sob a alegação de serem adquirentes de boa-fé, além de que o imóvel nunca foi de propriedade da empresa falida – Descabimento – Ineficácia da alienação do imóvel em relação à massa que foi declarada anteriormente, nos termos do art. 52, VIII, do Decreto-lei no 7.661/45

Ementa:
FALÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU A ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL – Agravantes que insistem na impossibilidade de arrecadação do imóvel, sob a alegação de serem adquirentes de boa-fé, além de que o imóvel nunca foi de propriedade da empresa falida – Descabimento – Ineficácia da alienação do imóvel em relação à massa que foi declarada anteriormente, nos termos do art. 52, VIII, do Decreto-lei no 7.661/45 (trespasse de estabelecimento comercial), tendo os agravantes opostos embargos de terceiros – Embargos de terceiros que foram rejeitados, tendo a decisão já transitado em julgado – Ação rescisória ajuizada pelos agravantes que se encontra em fase inicial, não tendo sido deferida a tutela provisória de urgência – Arrecadação do imóvel que é consequência da declaração de ineficácia da alienação, nos termos do art. 54 do Decreto-lei no 7.661/45 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000884254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2286008-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis,
em que são agravantes APARECIDO ORATI e MARI ANGELA AGUSTINI
ORATI, é agravado INDÚSTRIAS DE TRANSFORMADORES FALEG
LTDA. - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e ROGÉRIO
MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286008-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9327
2
VOTO No 9.327
Agravo de Instrumento n. 2286008-98.2019.8.26.0000
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Fernandópolis
Juiz: Dr. Heitor Katsumi Miura
Agravantes: APARECIDO ORATI e MARI ANGELA AUGUSTINI ORATI
Agravada: INDÚSTRIAS DE TRANSFORMADORES FALEG LTDA.
MASSA
FALIDA
FALÊNCIA

DECISÃO
QUE
DEFERIU
A
ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL
Agravantes que
insistem na impossibilidade de arrecadação do imóvel, sob
a alegação de serem adquirentes de boa-fé, além de que o
imóvel nunca foi de propriedade da empresa falida

Descabimento Ineficácia da alienação do imóvel em
relação à massa que foi declarada anteriormente, nos
termos do art. 52, VIII, do Decreto-lei no 7.661/45
(trespasse de estabelecimento comercial), tendo os
agravantes opostos embargos de terceiros Embargos de
terceiros que foram rejeitados, tendo a decisão já transitado
em julgado Ação rescisória ajuizada pelos agravantes que
se encontra em fase inicial, não tendo sido deferida a tutela
provisória de urgência Arrecadação do imóvel que é
consequência da declaração de ineficácia da alienação, nos
termos do art. 54 do Decreto-lei no 7.661/45 Decisão
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, nos autos da falência de
Indústrias de Transformadores Faleg Ltda., deferiu a arrecadação do imóvel objeto
da matrícula no 5.848 do CRI de Fernandópolis.
Sustentam os agravantes, em síntese, que adquiriram
o imóvel objeto da matrícula no 5.488 do CRI de Fernandópolis da empresa TM
Esportes Ltda. Me, em 28/08/2008, por meio de escritura pública, pelo valor de R$
970.000,00.
Esclarecem, contudo, que por decisão proferida as
fls. 1898/1898 dos autos de origem (falência da empresa agravada), em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286008-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9327
3
02/05/2012, foi declarada a ineficácia do negócio jurídico, determinando-se a
expedição de mandado de penhora e oportuna certidão de registro, “diante da
constatação, pelo Síndico, de fraude na alienação deste imóvel no termo legal da
falência, já que os adquirentes não possuíam capacidade econômico-financeira,
conforme noticiadas declarações de bens e rendas fornecidas pelos envolvidos”.
Informam, assim, opuseram embargos de terceiros,
demonstrando que adquiriram o imóvel de boa-fé e que tomaram todas as
precauções devidas à época, para a concretização do negócio. Negam que
tenham praticado qualquer fraude, além de que sequer houve prévia
desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida (ou
responsabilização pessoal dos sócios em relação às dívidas da massa). Contudo,
os embargos de terceiros foram julgados improcedentes, sendo a r. sentença
mantida por este E. TJSP. Alegam que interpuseram recurso especial, que foi
desprovido pelo STJ.
Narram que, diante do trânsito em julgado, ajuizaram
a ação rescisória no 2215295-98.2019.8.26.0000, que está pendente de
julgamento.
Afirmam que, em razão do arquivamento dos
embargos de terceiros, o síndico da agravada postulou a arrecadação do imóvel, o
que foi deferido pela decisão agravada, com o que não concordam.
Defendem que o imóvel jamais foi de propriedade da
empresa falida (Faleg), sendo certo que todo o imbróglio somente se iniciou por
diversos equívocos perpetrados pelo síndico da falida.
Discorrem sobre os fatos que ensejaram a indevida
declaração de ineficácia da compra do imóvel pelos agravantes. Afirmam que a
discussão se iniciou com a notícia de que fraude praticada pelo sócio da falida
(Marcito Dombeck), que teria vendido suas quotas da falida em 2001 para
terceiros, que não possuiriam capacidade financeira para a transação. Alegam
que, nesta ocasião, nada foi dito especificamente em relação ao imóvel adquirido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286008-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9327
4
pelos agravantes (em abril/2008). Alegam, contudo, que a partir da alegação de
fraude na venda das quotas sociais, o síndico simplesmente inseriu a venda do
imóvel no mesmo contexto, sendo proferida a decisão que declarou a ineficácia da
alienação do bem (que não era o único imóvel do ex-sócio, mas que foi o único
alcançado pela decisão). Alegam que nunca foram intimados na falência para se
manifestaram sobre a alegação trazida pelo síndico (de fraude na compra do
imóvel), não tendo a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa.
Reiteram que tais argumentos foram aduzidos nos embargos de terceiro e na ação
rescisória ajuizada.
Salientam que o imóvel nunca foi de propriedade da
empresa falida, de modo que impossível sua arrecadação. Descrevem a cadeia de
transmissões do imóvel, afirmando que o imóvel foi adquirido por Marcito
Dombeck e por ele transmitido para a integralização de cotas de capital à empresa
TM Esportes Ltda.-Me. Esta última empresa, de seu turno, alienou o imóvel aos
agravantes. Defendem, assim, que o imóvel “não foi alienado aos agravantes pela
empresa falida, como se esta fosse a anterior proprietária do bem - o que, em
tese, poderia justificar a declaração de ineficácia da transação, nos termos do
artigo 52, VII do Decreto-Lei 9.661/45 (antiga Lei de Falência) - , mas sim por
empresa terceira, denominada TM Esportes LTDA” (sic, fl. 11). Insistem, assim,
que a alienação foi realizada por terceiro totalmente alheio à falência, sendo
impossível a arrecadação do bem pela massa.
Alegam que o imóvel não se encontra na posse da
falida há pelo menos 14 anos, uma vez que, quando compraram o bem da
empresa TM Esportes Ltda., em 2008, o imóvel estava locado à Prefeitura de
Fernandópolis há aproximadamente 3 anos.
Atentam, ainda, para o fato de inexistir qualquer
desconsideração da personalidade jurídica para atingimento dos bens dos sócios e
ex-sócios da falida. Alegam que tal tema é relevante “porque certamente a
agravada alegará que o imóvel em questão, apesar de nunca ter integrado o
patrimônio da empresa falida, foi de propriedade de pessoa que um dia foi sócia
da referida empresa, o Sr. Marcito Dombeck (vide R.15 acima), que alienou o bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286008-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9327
5
para outra empresa (“TM Esportes”), que posteriormente o vendeu aos
agravantes” (sic, fl. 13). Defendem que a responsabilidade dos sócios da falida,
neste caso, era limitada, de modo que para que fosse franqueada a extensão dos
efeitos da falência ao sócio, era imprescindível a ação de responsabilização dos
sócios ou, ao menos, a desconsideração da personalidade jurídica. Alegam que “A
única decisão que trata indiretamente acerca do tema, já mencionada acima, foi
proferida em 02.05.2012 (ou seja, 4 anos após a compra do bem pelos autores),
por meio da qual, na verdade, foi declarada diretamente a ineficácia da compra do
bem pelos agravantes - o que seria, no caso às mãos, a consequência de eventual
extensão para responsabilização da pessoa física - , mas jamais houve decisão
propriamente declarando a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
falida para o alcance dos bens dos sócios” (sic, fls. 13/14). Argumentam, assim,
que “seja pela inequívoca ausência de qualquer registro na matrícula no sentido
de que o imóvel um dia integrou o patrimônio da empresa falida, seja pelo fato de
que nunca houve a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos
da falência fossem direcionados aos bens do sócios, inevitável a conclusão pela
absoluta impossibilidade de arrecadação do referido imóvel pela massa falida
agravada, sendo de rigor o provimento do presente recurso de agravo de
instrumento” (sic, fl. 14).
Ressaltam que as fls. 1898/1899 foi determinada a
expedição do mandado de penhora do imóvel (em razão da declaração de
ineficácia da transação), estando a penhora registrada na matrícula do bem.
Afirmam que o síndico jamais pediu a arrecadação do imóvel, mas apenas a
penhora. Alegam que, após o desfecho dos embargos de terceiro, o síndico
alterou seu pedido de forma injustificada, passando a formular pedido de
arrecadação do imóvel, como se tratasse de bem de propriedade da falida, pedido
este que foi deferido pela decisão agravada. Sublinham que o deferimento da
penhora de forma alguma enseja a transferência da propriedade do bem constrito,
não havendo que se falar em arrecadação.
Postulam
a
concessão
de
efeito
suspensivo,
salientando que o juízo a quo já deferiu o pedido de arrematação do imóvel, sendo
certo que estão na iminência de perder o imóvel de sua propriedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286008-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9327
6
Ao final, pretendem o provimento do recurso, para
que seja afastada a determinação de arrecadação do imóvel pela falida.
O efeito suspensivo foi indeferido as fls. 144/145.
Os agravantes se opuseram ao julgamento virtual do
recurso (fl. 149).
Informações as fls. 151/152.
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 153).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Afinal, como os próprios agravantes confirmam, já
tiveram a oportunidade de questionar a declaração de ineficácia, em relação à
massa falida, da alienação do imóvel objeto da matrícula no 5.848 do CRI de
Fernandópolis, por ocasião da oposição dos embargos de terceiros no
1002352-41.2014.8.26.0189, que foram rejeitados, com trânsito em julgado em
07/08/2019. Note-se que a ementa do Acórdão proferido por esta Col. Câmara
bem resume a questão:
“APELAÇÃO Embargos de Terceiro - Aquisição de
imóvel cuja alienação foi posteriormente declarada ineficaz em ação falimentar -
Pretensão de desconsideração da ineficácia das alienações do imóvel “sub judice”,
levantamento da penhora que recai sobre o bem, e o reconhecimento da validade
do negócio de compra e venda - Sentença de improcedência Inconformismo dos
embargantes Alegação de decadência Inocorrência - Alienação do imóvel “sub
judice” que foi declarada ineficaz em relação à massa falida, com base no
dispositivo legal contido no artigo 52, VIII, do Decreto-lei no 7.661/54, no curso
do feito falimentar e não em sede de ação revocatória, sujeita a prazo decadencial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286008-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9327
7
como querem fazer crer os embargantes Alegação de que inexiste qualquer óbice
legal que impeça a aquisição do imóvel “sub judice”, na medida em que jamais foi
propriedade da empresa falida - Descabimento - Imóvel em questão que
pertencia a um de seus exsócios (Marcito Marcito Dombec), e integrava o
estabelecimento comercial da empresa falida, pois ali funcionava sua sede -
Trespasse de estabelecimento comercial que é expressamente vedada pela
lei falimentar - Caso em que a ineficácia da alienação combatida pelos
embargantes independe de sua boa-fé no negócio, sendo indiferente haver ou não
intenção de fraudar os credores, ou, ainda, ser ou de não conhecimento do
contratante o estado econômico do devedor Inteligência do artigo 52, inciso VII, do
Decreto-lei no 7.661/54 Acervo probatório coligido aos autos que, ademais,
comprova a ocorrência do “consilum fraudis” na alienação do imóvel “sub judice”,
engendrado por Marcito Dombeck, exsócio da empresa embargada, com a ativa
participação dos embargantes - Recurso desprovido.” (g. n.).
Não bastasse isso, nos autos da mencionada Ação
Rescisória no 2215295-98.2019.8.26.0000, não foi deferida a tutela provisória de
urgência postulada pelos agravantes.
Acresça-se que a arrecadação do imóvel em questão
é mera consequência da declaração de ineficácia da alienação em relação à
massa, proferida nos termos do art. 52, VIII, do Decreto-lei no 7.661/45,
ressaltando-se que, nos termos do art. 54 do mesmo decreto, “Os bens devem ser
restituídos à massa em espécie”, sendo irretocável, portanto, a r. decisão
agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2286008-98.2019.8.26.0000 -Voto no 9327
8
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora